Tribunal: TJBA
Processo: 8047922-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047922-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANISIO JORGE FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Advogado(s): ANISIO JORGE FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MARCIA RUBIA SANTOS TELES Advogado(s):THIAGO CALMON DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao pedido de gratuidade de justiça. 2. O Embargante alega contradição entre a fundamentação do voto que negou a gratuidade de justiça e o que foi pleiteado no presente agravo que, segundo ele, pairaria sobre a parcialidade da gratuidade decidida pelo Juiz a quo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem a oposição dos Embargos de Declaração. III. Razões de decidir 4. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se destinam à rediscussão do mérito ou à revisão do conjunto probatório. 5. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões suscitadas, concluindo pela negativa de concessão da gratuidade requerida. 6. A intenção do Embargante, com os aclaratórios, é promover a reanálise do mérito da decisão, o que é inviável na via dos Embargos de Declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos citados: art. 1.022 e 1.025 do CPC/2015, Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED 00545383020118050001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 01.06.2021; TJ-BA - ED: 0319546332012805000150000, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2019 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047922-46.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANISIO JORGE FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR e como apelada MARCIA RUBIA SANTOS TELES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA